Tribunal: TJPA
Processo: 0800155-37.2022.8.14.0000
Classe: RECURSO ADMINISTRATIVO
Relator(a): MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE
Órgão julgador: MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE
Órgão colegiado: Conselho da Magistratura
Assuntos: 10662 - Abono de Permanência
Data de julgamento: 2022-04-13

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

RECURSO ADMINISTRATIVO (1299) - 0800155-37.2022.8.14.0000

RECORRENTE: ASSOCIACAO DOS MAGISTRADOS DO ESTADO DO PARA

RECORRIDO: PRESIDENTE DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

EMENTA

RECURSO ADMINISTRATIVO. PEDIDO DE MODIFICAÇÃO DO VALOR DO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO DOS MAGISTRADOS DO ESTADO DO PARÁ. INDEFERIMENTO PELA PRESIDÊNCIA. IMPOSSIBILIDADE. COMPETÊNCIA DO TRIBUNAL PLENO. ART. 5º, §8º, LEI ESTADUAL Nº 7.588/11. DECISÃO DESCONSTITUÍDA. REMESSA DA PROPOSTA PARA A COMISSÃO DE ORGANIZAÇÃO JUDICIÁRIA, REGIMENTO, ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS E LEGISLATIVOS QUE AVALIARÁ O IMPACTO ORÇAMENTÁRIO E SUBMETERÁ O TEMA AO TRIBUNAL PLENO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO

RELATÓRIO

RECURSO ADMINISTRATIVO
Nº 0800155-37.2022.8.14.0000

RECORRENTE: ASSOCIAÇÃO DOS MAGISTRADOS DO ESTADO DO PARÁ - AMEPA

RECORRIDA: PRESIDÊNCIA DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

RELATORA: DESª. MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE.

RELATÓRIO

Trata-se de
Recurso Administrativo
interposto pela Associação dos Magistrados do Estado do Pará – AMEPA, em face de Decisão da Presidência do Tribunal de Justiça do Estado do Pará que indeferiu o requerimento para fixação do valor pago a título de Auxílio Alimentação aos magistrados do TJEPA, na ordem de 10% (dez por cento) sobre os respectivos subsídios.

A pretensão da Recorrente tem por fundamento a decisão proferida pelo Conselho Nacional de Justiça, nos autos do Pedido de Providências nº. 0009879-65.2017.2.00.0000 (DJ 13/12/2018), segundo a qual:

a) o pagamento do auxílio alimentação aos magistrados não está adstrito ao preconizado no Provimento CNJ nº 64/2017, haja vista a exceção contida no próprio normativo, alusiva às verbas elencadas na Resolução CNJ nº 133/2011, dentre as quais o auxílio alimentação;

b) não compete ao CNJ interferir na autonomia financeira e administrativa dos Tribunais.

A Presidência do TJEPA, ao apreciar o pedido, fixou na decisão guerreada os seguintes fundamentos:

a)

O julgado do Conselho Nacional de Justiça, no Pedido de Providências nº. 0009879-65.2017.2.00.0000 não possui o condão de elidir esta base ideológica, já que não evoca comando cogente;

b)

A supracitada decisão apenas exime os Tribunais da autorização prévia do Conselho Nacional de Justiça;

c)

O julgado reitera o caráter não interventivo do CNJ sobre a autonomia administrativa e financeira dos Tribunais;

d)

A vinculação do auxílio alimentação aos subsídios dos magistrados ensejaria a revisão automática da vantagem sempre que majorados os subsídios, violando consequentemente a discricionariedade conferida pelo legislador quando condicionou a atualização anual à efetiva necessidade e à disponibilidade orçamentária e financeira do Poder Judiciário;

e)

O Tribunal de Justiça do Estado do Pará sempre prestigiou o Princípio da Isonomia no tratamento dos que integram o seu corpo laborativo;

f)

A Secretaria de Planejamento do TJEPA em manifestação, demonstrou a inviabilidade orçamentária, afigurando-se inexequível a medida postulada.

É o relatório. Passo a proferir o voto.

VOTO

DA COMPETÊNCIA DO CONSELHO DA MAGISTRATURA

Antes de adentrar sobre os requisitos de admissibilidade recursal, entendo que deve ser traçada algumas ponderações a respeito da competência deste conselho. Explico:

Dispõe a Constituição Federal:

Art. 96. Compete privativamente:

I - aos tribunais:

a) eleger seus órgãos diretivos e elaborar seus regimentos internos, com observância das normas de processo e das garantias processuais das partes, dispondo sobre a competência e o funcionamento dos respectivos órgãos jurisdicionais e administrativos;

(..)

A Lei Orgânica da Magistratura Nacional estabelece normas estruturais, de funcionamento, de garantias e deveres funcionais, trazendo as seguintes disposições:

Art. 1º - O Poder Judiciário é exercido pelos seguintes órgãos:

(...)

VII - Tribunais e Juízes Estaduais;

(...)

Art. 21 - Compete aos Tribunais, privativamente:

I - eleger seus Presidentes e demais titulares de sua direção, observado o disposto na presente Lei;

II - organizar seus serviços auxiliares, os provendo-lhes os cargos, na forma da lei; propor ao Poder Legislativo a criação ou a extinção de cargos e a fixação dos respectivos vencimentos;

III -
elaborar seus regimentos internos e neles estabelecer, observada esta Lei
, a competência de suas Câmaras ou Turmas isoladas, Grupos, Seções ou outros órgãos
com funções jurisdicionais ou administrativas;

(..)

No caso, a matéria submetida ao nosso Colegiado é o indeferimento da proposta de alteração do valor de auxílio-alimentação para aos membros da Magistratura Paraense, instituído pela Lei Estadual Nº 7.588, de 28 de dezembro de 2011 e regulamentado pela Resolução n. 021/2011-GP desta Corte, que assim dispõe:

Lei Estadual Nº 7.588

Art. 5º Aos Magistrados são devidas, cumulativamente com os subsídios, as seguintes verbas e vantagens, observados os limites e condições estabelecidos na Lei Complementar n° 101, de 4 de maio de 2000:

(...)

I - auxílio-alimentação;

(...)

§ 8º
O VALOR MENSAL DO AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO DA MAGISTRATURA PARAENSE SERÁ FIXADO POR RESOLUÇÃO DO TRIBUNAL PLENO
, e
atualizado anualmente, se necessário, por ato próprio do Presidente do Tribunal de Justiça
, observada a disponibilidade orçamentária e financeira do Poder Judiciário do Estado do Pará.

Resolução n. 021/2011-GP

Art. 1º Fica instituído o auxílio-alimentação para aos membros da Magistratura Paraense ativos, efetivamente em exercício.

(...)

Art. 2º O auxílio-alimentação tem caráter indenizatório e não será incorporado ao subsídio ou computado para efeito de cálculo de gratificação natalino ou qualquer outra vantagem.

Art. 3º O auxílio-alimentação será pago em contra-cheque, juntamente com a remuneração do Magistrado, no mês subseqüente à apuração dos dias trabalhados.

Art. 4º O valor mensal do auxílio-alimentação da Magistratura Paraense será de R$ 570,00(quinhentos e setenta reais),
E SERÁ ATUALIZADO ANUALMENTE, SE NECESSÁRIO, POR ATO PRÓPRIO DO PRESIDENTE DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA, OBSERVADA A DISPONIBILIDADE ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA DO PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO PARÁ
.

Art. 5º Esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação, retroagindo seus efeitos a 1° de julho de 2011.

(...)

O Tribunal Pleno tem a sua
COMPETÊNCIA PRIVATIVA
estabelecida no art. 96, da Constituição Federal c/c o art. 21, da LOMAN, vejamos:

CF

Art. 96.
Compete privativamente:

I - aos tribunais:

a) eleger seus órgãos diretivos e elaborar seus regimentos internos
, com observância das normas de processo e das garantias processuais das partes,
dispondo sobre a competência e o funcionamento dos respectivos órgãos jurisdicionais e administrativos
;

(..)

LOMAN

Art. 21 - Compete aos Tribunais, privativamente:

(...)

III -
elaborar seus regimentos internos e neles estabelecer, observada esta Lei, a competência
de suas Câmaras ou Turmas isoladas, Grupos, Seções ou outros
órgãos com funções jurisdicionais ou administrativas
;

(..)

E o nosso Regimento Interno estabelece o seguinte:

Art. 24.
O Tribunal Pleno é constituído pela totalidade dos Desembargadores
e Juízes convocados, enquanto perdurar a convocação, instalado pelo Presidente do Tribunal e, nos seus impedimentos, sucessivamente, pelo Vice-Presidente e na ausência deste, segundo a ordem de antiguidade na Corte
, competindo-lhe:

(...)

IX- deliberar sobre as propostas orçamentárias do Poder Judiciário;

X –
escolher, pelo Presidente do Tribunal, os Desembargadores e, quando necessário, os Juízes e servidores que devam integrar a Comissão de Concurso; a Comissão de Organização Judiciária, Regimento, Assuntos Administrativos e Legislativos
; a Comissão de Informática; a Comissão de Súmula, Jurisprudência, Biblioteca e Revista e a Comissão Permanente de Segurança Institucional. (Redação dada pela Emenda Regimental nº 10, de 21 de fevereiro de 2018) (...)

XVII - deliberar sobre: (...)

e) projeto de lei referente à composição e organização e divisão judiciária, bem como à criação e extinção de cargos dos serviços auxiliares da Justiça Estadual;

f) projeto de lei complementar dispondo sobre o Código Judiciário do Estado ou de sua alteração;

Ora, se o Tribunal Pleno é o órgão que detém competência deliberar sobre o funcionamento, orçamento e julgamento é claro que a sua competência é máxima e que os demais órgãos exercem competência residual.

A diferença que se faz entre competência exclusiva e competência privativa é que aquela é indelegável e esta é delegável.

Do cotejo da Lei Estadual Nº 7.588, de 28 de dezembro de 2011 e da Resolução n. 021/2011-GP
É EVIDENTE QUE NÃO HOUVE A DELEGAÇÃO À PRESIDÊNCIA DA COMPETÊNCIA DE FIXAR VALOR MENSAL DO AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO AOS MEMBROS DA MAGISTRATURA PARAENSE ATIVOS
, fincando a sua
COMPETÊNCIA RESTRITA À APLICAÇÃO DA CORREÇÃO MONETÁRIA
, em periodicidade anual, vejamos:

Art. 4º O valor mensal do auxílio-alimentação da Magistratura Paraense será de R$ 570,00(quinhentos e setenta reais),
E SERÁ ATUALIZADO ANUALMENTE, SE NECESSÁRIO, POR ATO PRÓPRIO DO PRESIDENTE DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA, OBSERVADA A DISPONIBILIDADE ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA DO PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO PARÁ.

(...)

Sobre este ato da Presidência é que devemos nos concentrar
se a proposta era de atualização monetária
ou de
revisão do valor do auxílio
.

O Conselho da Magistratura é um órgão instituído pela LOMAN, em norma hierarquicamente inferior, com atribuição disciplinar, o que torna a sua competência residual e em subordinação ao Tribunal Pleno, vejamos:

LOMAN

(...)

Art. 104 -
HAVERÁ NOS TRIBUNAIS DE JUSTIÇA UM CONSELHO DA MAGISTRATURA, COM FUNÇÃO DISCIPLINAR,
do qual serão membros natos o Presidente, o Vice-Presidente e o Corregedor, não devendo, tanto quanto possível, seus demais integrantes ser escolhidos dentre os outros do respectivo órgão especial, onde houver.
A COMPOSIÇÃO, A COMPETÊNCIA E O FUNCIONAMENTO DESSE CONSELHO, QUE TERÁ COMO ÓRGÃO SUPERIOR O TRIBUNAL PLENO
ou o órgão especial, serão estabelecidos no Regimento Interno.

Assim, a função administrativa que o Conselho da Magistratura exerce é residual, ou seja, não teM competência para atuar em matéria orçamentária, devido a competência legal e regimental ser do Tribunal Pleno.

Para ilustrar as atribuições deste Conselho, transcrevo a norma prevista no art. 28, do nosso regimento interno, vejamos:

Art. 28. Ao Conselho de Magistratura, além das atribuições previstas em lei ou neste Regimento compete:

I - apreciar, após parecer da respectiva Comissão do Tribunal, as propostas relativas ao Planejamento:

a) da organização judiciária;

b) dos servidores do Poder Judiciário ;

c) da política de pessoal e respectivas remunerações;

d) do sistema de custas;

II - apreciar:

a) as solicitações das Corregedorias de Justiça;

b) em segredo de Justiça, os motivos de suspeição por natureza íntima declarados pelos Desembargadores e Juízes, quando provocados pela parte interessada;

III - propor ao Tribunal Pleno:

a) a demissão, a perda do cargo, a remoção compulsória, a aposentadoria e a disponibilidade compulsória dos Juízes;

b) o afastamento prévio de Juízes;

IV – determinar:

a) correições extraordinárias, gerais ou parciais;

b) sindicâncias;

V - elaborar:

a) o seu Regimento Interno ou emendá-lo que será submetido à discussão e aprovação no Tribunal Pleno;

b) o Regimento Interno de Correições;

VI - aprovar os Regimentos Internos das Corregedorias de Justiça;

VII – conhecer e julgar os recursos, interpostos regimentalmente no prazo de 5 (cinco) dias:

a) das decisões do seu Presidente;

b) das decisões administrativas do Presidente do Tribunal de Justiça, do Vice-Presidente e dos Corregedores do Tribunal de Justiça; (Redação dada pela E.R. n.º 12 de 17/10/2018)

VIII - exercer quaisquer outras atribuições que lhe sejam conferidas em lei e neste Regimento.

§ 1º Verificando-se o acúmulo ou volume excessivo de serviços em comarca ou vara, devidamente constatado pelas Corregedorias de Justiça, poderá o Conselho de Magistratura, após ouvir o Juiz respectivo, decretar regime especial, devendo a Presidência do Tribunal designar um ou mais Juízes para, conjuntamente com o titular, exercerem jurisdição plena, por tempo indeterminado.

Embora o Conselho da Magistratura não tenha sido o órgão que editou a Resolução n. 021/2011-GP que instituiu o auxílio-alimentação para aos membros da Magistratura Paraense, este Colegiado tem competência para apreciar recursos contra decisões da Presidência, vejamos:

Art. 28. Ao Conselho de Magistratura, além das atribuições previstas em lei ou neste Regimento compete:

(...)

VII – conhecer e julgar os recursos, interpostos regimentalmente no prazo de 5 (cinco) dias:

a) das decisões do seu Presidente;

Neste pensamento, tenho que o Conselho tem competência restrita neste caso, qual seja,
de deliberar a natureza da proposta da AMEPA
e
se a Presidência possui competência para apreciar o tema e indeferir a proposta
.

DO JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE

O recurso é tempestivo e cabível, nos termos do art. 28, inciso VII, do Regimento Interno,
pelo que presentes os pressupostos para sua admissibilidade e portanto, merece ser conhecido nos termos da fundamentação exposta
.

Em análise dos autos, verifico que atualmente, a Presidência do TJPA realiza o pagamento mensal de auxílio alimentação (verba indenizatória), aos magistrados e servidores integrantes do corpo laborativo, com o mesmo percentual e justifica a adoção da referida prática em razão do prestígio ao princípio da isonomia.

O ato combatido foi lavrado nos seguintes termos:

(...)

O auxílio alimentação consiste em verba indenizatória que, no Estado do Pará, tem previsão na Lei Estadual n° 7.197/08, regulamentada no âmbito deste Poder pela Resolução n° 06/2009, de 23 de abril de 2009, que instituiu o auxílio em favor dos servidores do TJPA.

Aos magistrados em particular, a concessão foi originariamente regulamentada pela Resolução n° 21, de 1°de julho de 2011, que fixou, em seu art. 4°, o valor de R$ 570,00 (quinhentos e setenta reais) para todos os magistrados ativos do Poder Judiciário, com previsão de reajuste anual, se necessário. Ainda, a Lei n° 7.588, de 28 de dezembro de 2011 - dispositiva das vantagens funcionais da Magistratura no Estado do Pará - trouxe, no inciso I de seu art. 5°, expressa previsão do direito, nos mesmos termos do normativo.

A partir da publicação da Portaria n° 1256-GP, de 12 de abril de 2012 - cuja exposição de motivos contempla as respectivas leis (supracitadas) instituidoras do auxílio alimentação para servidores e magistrados, e que reajustou o valor da vantagem para R$ 700,00 (setecentos reais) – o auxílio alimentação passou a ser pago "aos servidores e magistrados ativos do Poder Judiciário do Estado do Pará", com gradativas atualizações anuais e idêntica abrangência de ambas as classes. Por fim, a Portaria n° 3893/2019-GP, ainda em vigor, definiu, em igual molde, o reajuste na ordem percentual de 4,94% (quatro vírgula noventa e quatro por cento), com valor nominal de R$ 1.259,28 (mil, duzentos e cinqüenta e nove reais e vinte e oito centavos).

Do exposto, depreende-se que, historicamente,
o Poder Judiciário do Pará vem se lastreando no princípio da igualdade para a concessão e aferição do auxílio alimentação,
considerada a intrínseca relação desta verba com a satisfação de necessidade ínsita à natureza fisiológica de qualquer ser humano, o que lhe confere a raiz axiológica das garantias fundamentais, asseguradas no art. 5° da Constituição Republicana. Daí sua natureza indenizatória, já que reflete compensação dada ao trabalhador (lato sensu) pelo inevitável gasto com alimentação ao longo da jornada de trabalho.

Já as verbas de natureza remuneratória constituem-se em exceção ao princípio da igualdade, a teor do inciso V do art. 7° da CF/88, que garante piso salarial proporcional á extensão e à complexidade do trabalho
. Portanto, no plano da remuneração, é possível sustentar o tratamento isonômico com diferentes níveis salariais, desde que pagos em contraprestação por trabalhos de complexidade e extensão diversas, o que não se aproveita nesta seara indenizatória, em que o fato gerador é da ordem da espécie humana.

Sendo assim, não se devem confundir os parâmetros de fixação monetária do auxílio alimentação com aqueles que sustentam os vencimentos dos servidores e os subsídios dos magistrados
, já que partem de diferentes referenciais. Eis a base fundamental da compensação equivalente, paga aos homens e mulheres integrantes deste Poder.

O julgado do CNJ no Pedido de Providências n° 0009879-65.2017.2.00.0000 - fundamento do pedido - não tem o condão de elidir esta base ideológica, já que não evoca comando cogente. Em vez disso, por um lado, o decisum meramente exime os tribunais da autorização prévia do CNJ face as despesas discriminadas na Resolução n° 133/2011; e, de outra banda, reitera o caráter não interventivo do CNJ sobre a autonomia administrativa e financeira dos tribunais.

Neste sentido, o precedente normativo invocado não contempla qualquer apelo vinculante que justifique a mudança de paradigmas deduzida.

Demais disso, merece destaque o confronto entre a pretensão e a interpretação literal do §8° do art. 5º da Lei Estadual n. 7.588/2011. E que
a vinculação do auxílio alimentação aos subsídios dos magistrados ensejaria revisão automática da vantagem sempre que majorados os subsídios,
em violação à discricionariedade conferida pelo legislador quando condicionou a atualização anual à efetiva necessidade e á disponibilidade orçamentária e financeira deste Poder. In verbis:

(...)

Sendo assim, tendo em vista que este Tribunal jamais adotou política outra no tratamento dos que integram seu corpo laborativo, que não a da isonomia; considerando que a requerente não carreou qualquer fundamento capaz de inovar a ordem de preceitos vigente; e que a pretensão deduzida confiita com a letra da lei de regência da vantagem, não há margem jurídica que ampare a elevação nos parâmetros vindicados.

Demais disso, releva pontuar a inviabilidade orçamentária noticiada pela SEPLAN, de modo que, também sob o ponto de vista fático, afigura-se inexequível a medida postulada.

Pelo exposto, indefiro o pedido.

(...)

Do exame da decisão combatida é fácil observar que a Presidência reconhece que o auxílio alimentação de magistrados e dos servidores possuem regramento distinto. Explico:

O auxílio alimentação concedido aos servidores do TJPA tem registros desde 2003, com a edição da Resolução 014/03.

Com o advento da Lei Estadual nº 7.197/2008, que institui o auxílio-alimentação no âmbito do serviço público da Administração Direta, Autárquica, Referido auxílio foi regulamentado através da Resolução nº 06/2009- TJPA, alterada pela Resolução 014/2011-TJPA, sendo paga mensalmente em contra-cheque, juntamente com a remuneração, nos termos que segue:

RESOLUÇÃO 006/2009 – TJEPA

Art. 1º Fica estabelecido que o auxílio-alimentação será concedido em pecúnia, por dia trabalhado, mediante efetivo desempenho das atribuições do servidor no Órgão ou Entidade de lotação.

Art. 2º O auxílio-alimentação será pago em contra-cheque, juntamente com a remuneração do servidor, no mês subsequente à apuração dos dias trabalhados.

Art. 5º (...)

§1º A atualização monetária do valor acima indicado será realizada anualmente, se necessário, através de Portaria da Presidência, observada a disponibilidade orçamentária e financeira do Poder Judiciário.

Já o auxílio alimentação concedido aos magistrados do TJPA, possui respaldo normativo na decisão do Pedido de Providências nº 0002043-22.2009.2.00.0000 perante o CNJ, que
reconheceu a necessidade de comunicação das vantagens funcionais do Ministério Público Federal à Magistratura Nacional
, reconhecido por força da Resolução Nº 133 de 21/06/2011, vejamos:

Art. 1º
São devidas aos magistrados, cumulativamente com os subsídios, as seguintes verbas e vantagens previstas na Lei Complementar nº 75/1993 e na Lei nº 8.625/1993
:

I – auxílio-alimentação; (
Renumerado pela Resolução nº 326, de 26.6.2020)

II – licença não remunerada para o tratamento de assuntos particulares; (Renumerado pela Resolução nº 326, de 26.6.2020)

III – licença para representação de classe, para membros da diretoria, até três por entidade; (Renumerado pela Resolução nº 326, de 26.6.2020)

IV – ajuda de custo para serviço fora da sede de exercício; (Renumerado pela Resolução nº 326, de 26.6.2020)

V – licença remunerada para curso no exterior; (Renumerado pela Resolução nº 326, de 26.6.2020)

VI – indenização de férias não gozadas, por absoluta necessidade do serviço, após o acúmulo de dois períodos (Renumerado pela Resolução nº 326, de 26.6.2020)

(...)

Art. 2º As verbas para o pagamento das prestações pecuniárias arroladas no artigo primeiro correrão por conta do orçamento do Conselho da Justiça Federal, do Tribunal Superior do Trabalho, do Superior Tribunal Militar e da dotação própria de cada Tribunal de Justiça, em relação aos juízes federais, do trabalho, militares e de direito, respectivamente.

Art. 3º Esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação.

A partir deste ato normativo, se enviou a proposta de legislação estadual estendendo essa vantagem à magistratura paraense, por meio da Lei Estadual nº 7.588, de 28 de dezembro de 2011, que assim dispõe:

Art. 5º Aos Magistrados são devidas, cumulativamente com os subsídios, as seguintes verbas e vantagens, observados os limites e condições estabelecidos na Lei Complementar n° 101, de 4 de maio de 2000:

(...)

I - auxílio-alimentação;

(...)

§ 8º
O VALOR MENSAL DO AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO DA MAGISTRATURA PARAENSE SERÁ FIXADO POR RESOLUÇÃO DO TRIBUNAL PLENO
, e
atualizado anualmente, se necessário, por ato próprio do Presidente do Tribunal de Justiça
, observada a disponibilidade orçamentária e financeira do Poder Judiciário do Estado do Pará.

Esta Lei dispõe que o auxílio alimentação possui caráter indenizatório e não será incorporado ao subsídio ou computado para efeito de cálculo de gratificação natalina ou qualquer outra vantagem.

Deste modo,
não há qualquer vinculação normativa entre os auxílios concedidos aos magistrados e aos servidores do TJEPA
.

Data vênia, ao fundamento utilizado na decisão guerreada,
A FIXAÇÃO DOS VALORES DOS AUXÍLIOS, POSSUEM PATAMARES DIVERSOS E SEUS REAJUSTES NÃO ENSEJAM QUALQUER AFRONTA AO PRINCÍPIO DA ISONOMIA
, haja vista possuírem disposições normativas independentes, sendo cabível ao legislador, conforme a definição do Pleno do Supremo Tribunal Federal, vejamos:

Ementa: RECURSO EXTRAORDINÁRIO. DIREITO ADMINISTRATIVO.
AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO. EQUIPARAÇÃO ENTRE SERVIDORES PÚBLICOS PERTENCENTES A CARREIRAS DISTINTAS. ISONOMIA.
REPERCUSSÃO GERAL – TEMA 600. VÍCIO FORMAL. APLICAÇÃO DO ARTIGO 1.029, §3º, DO CPC. PRINCÍPIO DA ECONOMIA PROCESSUAL. NO MÉRITO, IMPOSSIBILIDADE. SEPARAÇÃO DE PODERES. NECESSIDADE DE PRÉVIA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA - ARTIGO 169, §1º. SÚMULA VINCULANTE 37. APLICAÇÃO ANALÓGICA. JURISPRUDÊNCIA DOMINANTE DESTA CORTE. RECURSO EXTRAORDINÁRIO PROVIDO.

1. O vício formal (in casu, eventual não esgotamento das vias recursais ordinárias) não impede necessariamente o conhecimento do recurso extraordinário, na forma do artigo 1.029, §3º, do CPC.

2. A remuneração dos servidores está adstrita ao princípio da reserva legal, previsto no artigo 37, X, da CRFB/88, com a redação dada pela Emenda Constitucional 19/98, que exige lei específica para a fixação e alteração da remuneração dos servidores públicos.

3. O princípio da separação dos poderes impõe competir ao legislador concretizar o princípio da isonomia, vedado ao Judiciário atuar como legislador positivo (Súmula Vinculante 37: “Não cabe ao Judiciário, que não tem função legislativa, aumentar vencimentos de servidores públicos sob o fundamento da isonomia”.

4. O auxílio-alimentação é verba de caráter indenizatório, que não se incorpora à remuneração, nada obstante também deve se submeter ao princípio da reserva legal, assim como as demais verbas indenizatórias.

5. O Poder Legislativo, detentor da função de legislar, deve observar diretrizes trazidas pela Constituição para a fixação de todos os componentes do sistema remuneratório. O artigo 39, § 1º, da CRFB/88, prevê que a fixação dos componentes do sistema remuneratório observará, verbis: I – a natureza, o grau de responsabilidade e a complexidade dos cargos componentes de cada carreira; II – os requisitos para a investidura; III – as peculiaridades dos cargos. 6. A equiparação de quaisquer espécies remuneratórias para o efeito de remuneração de pessoal do serviço público encontra óbice no artigo 37, XIII, da CRFB/88.

7. Além disso, a Administração Pública depende da existência de recursos orçamentários para pagar seus servidores e tem a despesa com pessoal limitada pela Lei de Responsabilidade Fiscal, conforme artigo 169, da CRFB/88, além de necessitar de prévia dotação orçamentária e autorização na lei de diretrizes orçamentárias.

8. A jurisprudência desta Corte tem entendido que, independentemente da natureza, não cabe ao Judiciário equiparar verbas com fundamento na isonomia. Precedentes: ARE 968.262-AgR, rel. min. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe de 25/5/2017; ARE 826.066-ED, rel. min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, DJe de 9/10/2014; ARE 933.014-AgR, rel. min. Rosa Weber, Primeira Turma, DJe de 8/4/2016; ARE 808.871 AgR/RS, rel. min. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 16/9/2014; RE 804.768-AgR, rel. min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, DJe de 13/6/2014.

9.
A vedação da Súmula Vinculante 37 se estende às verbas de caráter indenizatório e, consequentemente, interdita o Poder Judiciário de equiparar o auxílio-alimentação, ou qualquer outra verba desta espécie, com fundamento na isonomia.

10. Conclui-se que: “Não cabe ao Poder Judiciário, que não tem função legislativa, aumentar qualquer verba de servidores públicos de carreiras distintas sob o fundamento de isonomia, tenham elas caráter remuneratório ou indenizatório”.

11. In casu,
o acórdão recorrido entendeu que pelo fato de o auxílio-alimentação não se incorporar à remuneração ou ao subsídio, estaria afastada a Súmula Vinculante 37. Entendimento contrário à tese ora fixada
.

12. Ex positis, dou provimento ao recurso extraordinário. Tese:
Não cabe ao Poder Judiciário, que não tem função legislativa, aumentar qualquer verba de servidores públicos de carreiras distintas sob o fundamento de isonomia, tenham elas caráter remuneratório ou indenizatório
.

(RE 710293, Relator(a): LUIZ FUX, Tribunal Pleno, julgado em 16/09/2020, PROCESSO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-263

DIVULG 03-11-2020

PUBLIC 04-11-2020).

Neste ponto, merece destaque o julgado pelo Tribunal Pleno do STF, na aplicação da Súmula Vinculante nº 37, firmando a seguinte Tese: Não cabe ao Poder Judiciário, que não tem função legislativa,
aumentar qualquer verba de servidores públicos de carreiras distintas sob o fundamento de isonomia, tenham elas caráter remuneratório ou indenizatório
.

A proposta trazida pela Associação dos Magistrados do Estado do Pará,
NÃO DE REFERE À ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA
(competência delegada à Presidência), mas sim
DE REVISÃO DA BASE DO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO DOS MAGISTRADOS
(competência privativa do Tribunal Pleno – art. 5º, primeira parte do §8º, da Lei Estadual nº 7.588/2011), porque propõe que os valores passem dos atuais R$ 1.511,14 para 10% (dez por cento), sobre os respectivos subsídios dos magistrados, nos termos dos valores fixados nos Tribunais Pátrios, vejamos:

TJAL:

RESOLUÇÃO Nº 09, DE 20 DE JULHO DE 2021.

COMPATIBILIZA O AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO DOS MEMBROS DO PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE ALAGOAS ÀS DISPOSIÇÕES DA RESOLUÇÃO CNJ Nº 294, DE 18 DE DEZEMBRO DE 2019.

(...)

Art. 1º O § 7º, do art.1º, da Resolução TJAL nº 17, de 29 de novembro de 2011, com a redação dada pela Resolução nº 16, de 05 de setembro de 2017, passa a vigorar com a seguinte redação:

“ Art. 1º (...) § 7º.
O valor mensal do auxílio-alimentação previsto no caput deste artigo, será equivalente a até 10% (dez por cento) do valor do subsídio de Juiz de 1ª Entrância,
ficando a implantação integral do auxílio condicionada à disponibilidade orçamentária e conveniência da Administração, observada a simetria constitucional com o Ministério Público e obedecida a limitação temporal da Lei Complementar 173/2020”. (NR)

Art. 2º Esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário

(...)

TJAC

RESOLUÇÃO Nº 176/2013

Tribunal Pleno Administrativo – TPADM

Institui o auxílio-alimentação para os Membros

da Magistratura do Estado do Acre, no efetivo

exercício.

Art. 1º. Fica instituído o auxílio-alimentação para os magistrados ativos,

efetivamente em exercício, a ser pago em pecúnia.

(...)

Art. 3º O valor mensal do auxílio alimentação de que trata esta Resolução será de
10% (dez por cento) do valor pago a título de subsídio ao magistrado beneficiário
. (Alterado pela Resolução TPADM nº 230, de 12.12.2018)

TJMA

RESOLUÇÃO-GP-982021

O PRESIDENTE DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO MARANHÃO, no uso das suas atribuições legais e CONSIDERANDO o art. 78, inc. XII, da Lei Complementar Estadual n.º 14, de 17 de dezembro de 1991, alterada pela Lei Complementar nº 188, de 18 de maio de 2017, que dispõe que o valor do auxílio-alimentação será fixado por Resolução pelo Egrégio Tribunal de Justiça; CONSIDERANDO o art. 1º, inc. I da Resolução do CNJ nº 133, de 21 de junho de 2011, assegura expressamente aos magistrados o pagamento do auxílio-alimentação; CONSIDERANDO a desvalorização da moeda para o custeio do pagamento do auxílio-alimentação a elevação corrente de preços praticados no mercado; RESOLVE, ad referendum do Plenário: Art. 1º O parágrafo único do art. 3º da Resolução GP n.º 65, de 7 de novembro de 2008, acrescentado pela Resolução GP n.º 88, de 13 dezembro de 2017, passa a vigorar com a seguinte redação: “ Art. 3º (...) Parágrafo único.
O valor mensal referente ao auxílio-alimentação, destinado aos membros da magistratura, em efetivo exercício, é de R$ 2.500,00 (dois mil e quinhentos reais).”
Art. 2º Esta Resolução entra em vigor a partir de 1º de janeiro de 2022. PALÁCIO DA JUSTIÇA "CLÓVIS BEVILÀCQUA" DO ESTADO DO MARANHÃO, em São Luís, 9 de dezembro de 2021.

Desembargador LOURIVAL DE JESUS SEREJO SOUSA

Presidente do Tribunal de Justiça

Desta forma, se a proposta da AMEPA não é de reajuste anual, mas sim de modificação dos valores da remuneração, a Presidência não possuía competência para DEFERIR ou INDEFERIR o pedido ora analisado, cabendo-lhe apenas encaminhar o pedido (proposta), COMISSÃO DE ORGANIZAÇÃO JUDICIÁRIA, órgão competente deste Tribunal, nos termos do art. 51, do Regimento Interno desta Corte, vejamos:

Da Comissão de Organização Judiciária, Regimento, Assuntos Administrativos e Legislativos

Art. 51. A Comissão de Organização Judiciária, Regimento, Assuntos Administrativos e Legislativos será constituída pelo Vice-Presidente que, como membro nato, presidi-la-á, pelos Corregedores de Justiça e mais 3 (três) Desembargadores, competindo-lhe:

a) opinar e votar sobre todos os assuntos relativos à Organização Judiciária e aos serviços auxiliares da Justiça de primeiro e segundo graus, submetendo, após aprovação, ao Tribunal Pleno;

b) propor alterações de ordem legislativa ou de atos normativos do próprio Poder Judiciário;

c) realizar o controle e o acompanhamento de projetos encaminhados à Assembleia Legislativa;

d) emitir parecer sobre proposta de alteração do Regimento Interno;

e) manter atualizado o texto do regimento interno de acordo com as alterações decorrentes de emendas.

Na Comissão de Organização Judiciária, Regimento, Assuntos Administrativos e Legislativos será realizado o estudo de viabilidade econômica do projeto e examinar a conveniência e oportunidade de submeter a matéria ao Tribunal Pleno, nos termos do art. 24, incisos IX, XVII e XX, do nosso Regimento Interno, vejamos:

Art. 24. O Tribunal Pleno é constituído pela totalidade dos Desembargadores e Juízes convocados, enquanto perdurar a convocação, instalado pelo Presidente do Tribunal e, nos seus impedimentos, sucessivamente, pelo Vice-Presidente e na ausência deste, segundo a ordem de antiguidade na Corte, competindo-lhe:

(...)

IX- deliberar sobre as propostas orçamentárias do Poder Judiciário;

(...)

XVII - deliberar sobre:

(...)

f) projeto de lei complementar dispondo sobre o Código Judiciário do Estado ou de sua alteração;

(...)

XX - exercer as demais atividades conferidas em lei ou neste Regimento Interno;

Deste modo, o recurso merece ser provido para que haja a
desconstituição do ato da Presidência, a fim de que
haja o prosseguimento da proposta
DE REVISÃO DA BASE DO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO DOS MAGISTRADOS, com o encaminhamento à Comissão de Organização Judiciária, Regimento, Assuntos Administrativos e Legislativos
, que realizará nos limites de sua competência o estudo de viabilidade econômica do projeto e examinar a conveniência e oportunidade de submeter a matéria ao Tribunal Pleno, nos termos do art. 24, incisos IX, XVII e XX, do nosso Regimento Interno.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, CONHEÇO E DOU PROVIMENTO AO RECURSO, para desconstituir a decisão recorrida e ordenar a remessa da proposta à Comissão de Organização Judiciária, Regimento, Assuntos Administrativos e Legislativos, nos termos da fundamentação.

É como voto.

Belém, data registrada no sistema.

DESA. MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

Relatora

Belém, 19/04/2022